Tribunal: TJMMG
Processo: 0001544-09.2017.9.13.0001
Classe: Embargos de Declaração Criminal
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO - INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO DA DEFESA ARGUIDA PELA ACUSAÇÃO - INOCORRÊNCIA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS APÓS A LEITURA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA INTERROMPEM O PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO - APROVEITAMENTO A TODAS AS PARTES - APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.020 DO CPC C/C O ARTIGO 3º DO CPP - REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
- Os embargos de declaração possuem o condão de interromper o prazo para ajuizamento dos demais recursos, consequência que se aproveita por todas as partes, independentemente de quem os tenha interposto.
- Diante do silêncio do CPP acerca desta matéria, aplica-se subsidiariamente o CPC, que prevê que a oposição de embargos de declaração interrompe o prazo para o recurso cabível, que só começará a fluir, integralmente, após a decisão dos embargos.
- Recurso de apelação tempestivo.
- Embargos de declaração do Ministério Público rejeitados.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA DEFESA DOS RÉUS - CERCEAMENTO DE DEFESA PELO INDEFERIMENTO DA REINQUIRIÇÃO DE UMA TESTEMUNHA NÃO COMPROVADO - TESTEMUNHAS ARROLADAS PELA ACUSAÇÃO - GARANTIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA PARA AMBAS AS PARTES - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE JUSTIFICASSEM A REINQUIRIÇÃO DA TESTEMUNHA - PRINCÍPIO DA CELERIDADE PROCESSUAL E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO - REINQUIRIÇÃO DESNECESSÁRIA E PROTELATÓRIA - DEFESA TÉCNICA PARTICIPOU EFETIVAMENTE DE TODOS OS ATOS PROCESSUAIS - EXERCÍCIO PLENO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO COMPROVADO - REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
- Não merece prosperar o argumento defensivo de que a testemunha tinha pontos a esclarecer que interessavam à defesa, já que quaisquer esclarecimentos que poderiam e deveriam elucidar os fatos seriam oportunos naquele momento em que a testemunha estava à disposição das partes para inquiri-la sobre o que quisessem.
- O processo precisa ser célere, e seu desenvolvimento deve dar-se em um tempo razoável, evitando-se desnecessárias protelações que possam ensejar a prescrição.
- Cerceamento de defesa não comprovado com o indeferimento da reinquirição da testemunha.
- Embargos rejeitados da defesa.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo eproc n. 0001544-09.2017.9.13.0001 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 15/02/2022 Publicação: 23/02/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO DA DEFESA ARGUIDA PELA ACUSAÇÃO – INOCORRÊNCIA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS APÓS A LEITURA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA INTERROMPEM O PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO – APROVEITAMENTO A TODAS AS PARTES – APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.020 DO CPC C/C O ARTIGO 3º DO CPP – REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. - Os embargos de declaração possuem o condão de interromper o prazo para ajuizamento dos demais recursos, consequência que se aproveita por todas as partes, independentemente de quem os tenha interposto. - Diante do silêncio do CPP acerca desta matéria, aplica-se subsidiariamente o CPC, que prevê que a oposição de embargos de declaração interrompe o prazo para o recurso cabível, que só começará a fluir, integralmente, após a decisão dos embargos. - Recurso de apelação tempestivo. - Embargos de declaração do Ministério Público rejeitados. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA DEFESA DOS RÉUS – CERCEAMENTO DE DEFESA PELO INDEFERIMENTO DA REINQUIRIÇÃO DE UMA TESTEMUNHA NÃO COMPROVADO – TESTEMUNHAS ARROLADAS PELA ACUSAÇÃO – GARANTIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA PARA AMBAS AS PARTES – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE JUSTIFICASSEM A REINQUIRIÇÃO DA TESTEMUNHA – PRINCÍPIO DA CELERIDADE PROCESSUAL E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO – REINQUIRIÇÃO DESNECESSÁRIA E PROTELATÓRIA – DEFESA TÉCNICA PARTICIPOU EFETIVAMENTE DE TODOS OS ATOS PROCESSUAIS – EXERCÍCIO PLENO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO COMPROVADO – REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. - Não merece prosperar o argumento defensivo de que a testemunha tinha pontos a esclarecer que interessavam à defesa, já que quaisquer esclarecimentos que poderiam e deveriam elucidar os fatos seriam oportunos naquele momento em que a testemunha estava à disposição das partes para inquiri-la sobre o que quisessem. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 - O processo precisa ser célere, e seu desenvolvimento deve dar-se em um tempo razoável, evitando-se desnecessárias protelações que possam ensejar a prescrição. - Cerceamento de defesa não comprovado com o indeferimento da reinquirição da testemunha. - Embargos rejeitados da defesa. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargantes o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, Bruno Felipe Pacheco Silvério e Rodney de Assis Souza e embargados os mesmos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em rejeitar ambos os embargos declaração opostos pelo Ministério Público e pela defesa. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, no evento 25, através de sua Procuradora de Justiça em exercício na Procuradoria de Justiça Militar, com fundamento nos artigos 538 e 542, ambos do Código de Processo Penal, em face do teor do acórdão constante do evento 20 (autos de 2ª instância), pelas razões a seguir expostas. Ressai dos autos que os militares Sd PM Rodney de Assis Souza e Sd PM Bruno Felipe Pacheco Silvério foram denunciados perante o juízo da 1ª AJME, pela prática, em coautoria, do crime de lesão leve com agravante. Após regularmente processados, foram condenados, cada um, à pena de 3 (três) meses de detenção, em regime aberto, como incursos nas sanções do artigo 209, caput, do Código Penal Militar, conforme a sentença acostada no evento 38 (autos de 1ª instância). Em 30/04/2021, foi realizada a audiência de leitura da sentença condenatória, com a presença de ambas as partes e dos sentenciados (evento 39 – ATA1), ocasião em que apenas o Ministério Público opôs embargos de declaração (evento 40), os quais foram acolhidos de pronto para conceder aos acusados a suspensão condicional da pena, pelo prazo de dois anos, sujeitando-os às condições legais e ao cumprimento de doze jornadas de seis horas de trabalho (evento 41). Inconformada, a defesa conjunta dos réus interpôs apelação somente em 10/05/2021 (evento 50), que foi devidamente processada (eventos 54, 60 e 64), seguindo-se à sua distribuição à 1ª Câmara deste Tribunal, o parecer da Procuradora de Justiça (evento 6 – 2ª instância). O julgamento se deu em 09/11/2021, quando, por unanimidade, foram afastadas as preliminares de intempestividade, arguida pela Procuradora de Justiça, e de cerceamento de defesa, arguida pelos apelantes, bem como negado provimento à irresignação recursal (evento 19 – 2ª instância). Ao tomar ciência do v. acórdão (evento 20) em 30/11/2021, e constatando, de imediato, que o voto vencedor foi obscuro a respeito do ponto exato da arguição de intempestividade pela Procuradora de Justiça, visando esclarecê-lo, optou-se por fazer uso, no prazo de 5 (cinco) dias, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 portanto, tempestivamente, da medida processual constante dos artigos 538 e 542 c/c o artigo 547, todos do Código de Processo Penal Militar. No parecer do evento 6 (autos de 2ª instância), a Procuradora de Justiça arguiu a intempestividade da apelação da defesa porque esta tomou ciência da sentença no dia 30/04/2021 – sexta-feira, quando se realizou a audiência de leitura da sentença (evento 39 – ATA1), porém o apelo somente foi juntado aos autos eletrônicos em 10/05/2021 (evento 50 – 2ª instância). Alega que o dia 30/04/2021 caiu em uma sexta-feira e que, assim, o prazo de 5 (cinco) dias para interposição do recurso, previsto no artigo 529 do CPPM, se iniciou em 03/05/2021 – segunda-feira – e finalizou em 07/05/2021 – sexta-feira, não restando dúvida acerca da extemporaneidade da apelação. Por ocasião do parecer ministerial no evento 6 (2ª instância), foi consignado que, no caso concreto, apenas o Ministério Público de 1º grau opôs embargos de declaração e a matéria recursal da defesa versava exclusivamente sobre o teor da sentença, o que significa que os embargos declaratórios da acusação se mostravam imprestáveis para fins de interrupção do prazo recursal defensivo. Diz que, ao ser apreciada esta preliminar de intempestividade do apelo, o voto condutor do acórdão mencionou apenas as datas de abertura de vista para apresentação das razões e da efetiva apresentação das razões, quais sejam, 07/06/2021 e 06/07/2021, que não foram objeto de questionamento por parte da Procuradoria, até porque a tempestividade ou não de um recurso se verifica pela efetiva data de interposição do apelo. Alega, então, que, no presente feito, os apelantes não opuseram embargos de declaração, mas interpuseram o recurso de apelação em 10/05/2021 (evento 50), apesar de o prazo recursal defensivo ter-se expirado em 07/05/2021. Portanto, esse é o ponto exato da arguição da Procuradora de Justiça, que, data vênia, ficou sem uma efetiva resposta no voto ora embargado, já que nele foi abordada a matéria de tempestividade das razões recursais, inclusive com citação na ementa, e não da tempestividade do apelo propriamente dita. Assim, requer a eminente Procuradora de Justiça que seja suprida a obscuridade ora apontada, com a apreciação da tempestividade do recurso então interposto pela defesa na data de 10/05/2021, embora ela tenha tomado ciência da decisão recorrida em 30/04/2021. No evento 27, a defesa dos réus também opôs embargos de declaração, sob a alegação de que, na fase investigatória, não foi ouvida a testemunha Jaine Márcia de Melo, sendo esta arrolada após requerimento de diligência por parte do Ministério Público, quando se apurou a presença da referida testemunha no momento dos fatos. Assim, a testemunha Jaine, às fls. 86/86v do IPM, prestou depoimento na investigação dizendo, em síntese, que estava trabalhando no momento dos fatos, quando ouviu um barulho diferente na rua e foi até a porta verificar o que estava acontecendo. Narrou que viu a motocicleta caída ao solo em frente à viatura e a realização da abordagem por parte dos militares. Disse também que, durante a abordagem, um militar lançou TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 o capacete do menor para cima do canteiro próximo ao local da abordagem, bem como visualizou os militares agredindo o menor com cassetetes e chutes, sendo que, posteriormente, levaram o menor para frente do portão da garagem do prédio da Defensoria Pública e tornaram a agredi-lo. Em juízo, no evento 8, a testemunha Jaine disse que presenciou a abordagem e as agressões, com chutes e pancadas de cassetetes, porém não sabia precisar qual dos militares perpetrou as agressões, se foram os dois ou um só. Ademais, disse que os policiais lhe esclareceram que se tratava de uma abordagem policial, pois o menor havia evadido de uma blitz. Diz ainda a defesa que o depoimento da testemunha Jaine se encontra dissonante com a prova dos autos e faltou com a verdade, pois, em seus depoimentos, Jaine afirmou que presenciou as agressões e disse que viu os militares agredirem o menor com chutes e golpes de cassetetes. Em uma das gravações da abordagem policial, a testemunha surge algum tempo depois do interior do prédio da Defensoria Pública. Logo, como pode ter visto as agressões se estava no interior do prédio atendendo, como se referiu em seus depoimentos? A questão foi suscitada pela defesa quando, em diversas manifestações, tentou realizar nova inquirição da testemunha para esclarecer a versão dos depoimentos e buscar alcançar a verdade dos fatos apurados. Com o propósito de esclarecer a versão da testemunha, em sede de instrução, a defesa dos acusados arrolou as testemunhas de defesa à fl. 158, entre elas Jaine Márcia de Melo. Ocorre que, à fl. 159, o douto magistrado designou audiência de inquirição das testemunhas arroladas pela defesa e indeferiu a testemunha Jaine, sob o argumento de que esta já havia sido ouvida. A defesa voltou a insistir na oitiva da testemunha Jaine, fundamentando o seu pedido nos princípios da ampla defesa e do contraditório, bem como pelo livre exercício da advocacia em suas prerrogativas e garantias. O magistrado voltou a indeferir o pedido, argumentando que a testemunha é do processo, independentemente de quem a arrolou, e que foi compromissada em dizer a verdade, tendo prestado o seu depoimento na presença da defesa e dos acusados. Reitera a defesa que, Data maxima venia ao douto magistrado, forçoso se faz a reinquirição da testemunha Jaine para esclarecer se presenciou de fato as agressões dos militares ao menor. No que concerne ao indeferimento da reinquirição da testemunha arrolada pela defesa, ressalta-se que não há disposição em contrário na legislação especializada que vede aos Procuradores arrolar testemunhas já ouvidas no feito. É possível depreender, de uma leitura minuciosa do artigo 417 e seus parágrafos do Código de Processo Penal Militar, que não há impedimento expresso à nova oitiva da testemunha. Ante o exposto, requer a defesa dos réus que sejam recebidos e processados os presentes embargos de declaração, com fins de prequestionamento. Termos em que pede e espera deferimento. É o relatório de ambos os embargos de declaração opostos. Em mesa para julgamento. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Conheço de ambos os recursos. Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade. Analiso inicialmente os embargos de declaração opostos pela eminente Procuradora de Justiça, que suscita a intempestividade do recurso de apelação interposto pela defesa dos réus, em 10/02/2021. A finalidade dos embargos de declaração é a clareza da decisão. Logo, a sua oposição deve ter repercussão no prazo do recurso, pois só se deve recorrer daquilo que está decidido na sentença ou no acórdão. Não obstante, o Código de Processo Penal, embora prevendo os embargos de declaração, não contém qualquer regra em relação ao prazo para recurso da decisão embargada, senão vejamos: Art. 382 – Qualquer das partes poderá, no prazo de 2 (dois) dias, pedir ao juiz que declare a sentença, sempre que nela houver obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão. Art. 619 – Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. Contudo, a jurisprudência supre esta omissão pela analogia ao artigo 1.026 do Código de Processo Civil, por força do artigo 3º, do Código de Processo Penal. Nesse sentido, em face da omissão do CPP, o oferecimento de embargos de declaração interrompe o prazo para outros recursos, beneficiando ambas as partes, dada a aplicação analógica do que dispõe o CPC em seu artigo 1.026, em harmonia com o artigo 3º do CPP (TJGO, 1ª CCr, rel. Des. Huygens Bandeira de Melo, ACr 25975-7/213, proc. 2003 0171 5160, Julg. 26/08/04, DJGO 14335, de 17/09/04). O Código de processo Penal não prevê a interrupção de prazo para outros recursos quando opostos embargos de declaração, como ocorre com o Código de Processo Civil, em seu artigo 1.026, caput. Contudo, por força do disposto no artigo 3º da Lei Adjetiva Penal, o mesmo princípio pode ser aplicado nos embargos de declaração na área processual penal (STJ, Corte Especial, rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro, ERESP 287390-RR, Julg. 18/08/04, DJU de 11/10/04, pág. 211). A doutrina indica a mesma construção analógica. As razões que inspiram a regra do processo civil também incidem no processo penal, no qual o artigo 1.026 encontra aplicação analógica. Como o processo penal não trata deste assunto e como o artigo 3º admite interpretação analógica, julgo ser inteiramente aplicável ao processo penal a regra do artigo 1.026 do CPC. Com a nova redação dada ao artigo 1.026 do CPC pela Lei 8.950/94, os embargos de declaração passaram a interromper, e não mais suspender, o prazo recursal. Assim, entendo que, aplicando analogicamente tal dispositivo, com a nova redação ao processo penal, é TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 forçoso concluir que a oposição de embargos de declaração agora passou a interromper e não mais a suspender o prazo recursal. Na hipótese de embargos de declaração manifestamente protelatórios, um outro dispositivo semelhante é o artigo 275, § 4º, do Código Eleitoral: “Os embargos de declaração suspendem o prazo para a interposição de outros recursos, salvo se manifestamente protelatórios e assim declarados na decisão que os rejeitar”. Nesta construção analógica, além de inibir eventual manobra procrastinatória, o manejo legítimo dos embargos de declaração suspende o prazo para o recurso de apelação, conferindo maior celeridade ao processo penal. Aliás, a suspensão do prazo também está prevista em outra lei de caráter processual penal. A Lei 9.099/95, artigo 83, § 2º, estabelece que: “Caberão embargos de declaração quando, em sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida. (...). Quando opostos contra sentença, os embargos de declaração, suspenderão o prazo para o recurso”. Neste contexto, colaciono ementas de casos semelhantes: APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ARTIGO 217-A, DO CÓDIGO PENAL) – APURADA A PRÁTICA DE ATO LIBIDINOSO DIVERSO DE CONJUNÇÃO – ILÍCITO COMETIDO PELO FUNCIONÁRIO DO COLÉGIO FREQUENTADO PELAS VÍTIMAS, DENTRO DA INSTITUIÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – PRELIMINAR – INTEMPESTIVIDADE ARGUIDA PELA ACUSAÇÃO – INOCORRÊNCIA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NA ORIGEM QUE INTERROMPEM O PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1026 DAQUELE DIPLOMA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA ACERCA DA OCORRÊNCIA DAS CONDUTAS IMPUTADAS AO APELANTE – TESE AFASTADA – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DECLARAÇÕES DAS OFENDIDAS E DEMAIS DEPOIMENTOS COLIGIDOS AOS AUTOS QUE AUTORIAZAM A CONCLUSÃO DA CONCRETIZAÇÃO DOS ABUSOS – DEMONSTRAÇÃO DE QUE O AUTOR TENHA AGIDO DE FORMA A SATISFAZER A SUA LASCÍVIA – DELITOS DE CUNHO SEXUAL QUE OCORREM, VIA DE REGRA, CLANDESTINAMENTE – VALORAÇÃO DA PALAVRA DA VÍTIMA COMO PROVA – ACUSADO QUE PASSOU A MÃO NO CORPO DAS MENINAS, INCLUSIVE NAS PARTES ÍNTIMAS (VAGINA E SEIOS) – POSSIBILIDADE, NO ENTANTO, DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO TIPIFICADO NO ARTIGO 215-A, DO CÓDIGO PENAL – CARÍCIAS FEITAS POR CIMA DA ROUPA DAS OFENDIDAS – ILÍCITO QUE, EM QUE PESE REPROVÁVEL, NÃO ENSEJA A AUSTERIDADE DE CONDUTA MAIS INVASIVA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – MANEJADA DESCLASSIFICAÇÃO DE OFÍCIO. - Em se verificando que, diante das circunstâncias do caso concreto, a conduta perpetrada pelo agente não se reveste de tamanha gravidade apta a configurar o crime de estupro de vulnerável (CP, art. 217-A, caput), tampouco da leviandade exigida para a contravenção penal prevista no art. 65 do Decreto-Lei n. 3.688/1941, adequada se mostra a desclassificação do comportamento delitivo para o crime de importunação sexual (CP, art. 215-A). (TJSC, Apelação Criminal n. 0005012-82.2010.8.24.0007, rel. Des. Júlio César M. Ferreira de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Melo, Julg. 04/06/2019). (TJSC, Apelação Criminal n. 0000659-88.2014.8.24.0029, rel. Des. Hildemar Meneguzzi de Carvalho, Primeira Câmara Criminal, Julg. 18/06/2020). APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO MINISTERIAL – INOCORRÊNCIA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL – APROVEITAMENTO A TODAS AS PARTES – RECURSO DEFENSIVO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28 DA LEI 11.343/06 – INADMISSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – DESÍGNIO MERCANTIL EVIDENCIADO – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL – RETRATAÇÃO EM JUÍZO – IRRELEVÃNCIA – RECURSO MINISTERIAL – RECONHECIMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ART. 40, III, DA LEI 11.343/06 – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA NÃO DEMONSTRADA – EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE – DESCABIMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS – MAUS ANTECEDENTES – REANÁLISE – “BIS IN IDEM” – COMPENSAÇÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA – NECESSIDADE – ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – RÉ HIPOSSUFICIENTE – NECESSIDADE – PRELIMINAR REJEITADA – RECURSO DEFENSIVO (1º) PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO MINISTERIAL (2º) IMPROVIDO. 1 – Os embargos de declaração possuem o condão de interromper o prazo para o ajuizamento dos demais recursos, sendo que tal consequência se aproveita a todas as partes, independente de que os tenha interposto. 2 – Comprovadas a autoria e a materialidade do delito de tráfico ilícito de drogas, impõe-se a manutenção da condenação da acusada pelo delito tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/06, revelando-se incabível a desclassificação para o crime capitulado no artigo 28 da mesma Lei, quando não demonstrado o elemento especial do tipo “para uso próprio”, conforme as provas dos autos. 3 – Se a ré, depois de haver confessado a autoria do crime na fase inquisitorial, se retrata em juízo, assume o ônus de provar a sua alegação, sob pena de, não o fazendo, prevalecer a confissão da primeira fase. 4 – Não restando comprovado nos autos que a traficância desempenhada pela acusada visava ou se beneficiava da aglomeração de jovens ou funcionários que frequentavam uma instituição de ensino existente no local, não há como reconhecer a incidência da majorante prevista no artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/06. 5 – A fixação da pena-base tem como parâmetro as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, sendo que a pena variará conforme a quantidade de circunstâncias desfavoráveis. 6 – Inviável a utilização de uma mesma condenação penal para a configuração dos maus antecedentes, na primeira fase da dosimetria, e para a configuração da reincidência, na segunda etapa, sob pena de incorrer em indesejável “bis in idem”. 7 – A atenuante da confissão espontânea deve ser compensada com a agravante da reincidência, uma vez que ambas tratam-se de circunstâncias preponderantes. 8 – Se a acusada foi assistida pela Defensoria Pública, faz jus à isenção das custas processuais, pois foi beneficiada pela Lei Estadual 14.939/03. 9 – Preliminar rejeitada. No mérito, recurso defensivo (1º) parcialmente provido e recurso ministerial (2º) improvido. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 (TJMG – Apelação Criminal 1.0223.12.022694-7/001, Rel. Des. Marcílio Eustáquio Santos, 7ª Câmara Criminal, Julgamento em 27/02/2014, publicação da súmula em 12/03/2014). No que tange aos efeitos em relação ao prazo dos demais recursos, no ensinamento do renomado Mestre Renato Brasileiro de Lima, em seu livro “Manual de Processo Penal: volume único – 8ª edição, revisado, ampliado e atualizado – Salvador: Ed. JusPodium, 2020, p. 1.841/1.842, prevalece o entendimento de que, diante do silêncio do CPP acerca do assunto, aplica-se subsidiariamente o Código de Processo Civil, que prevê que a oposição de embargos de declaração interrompe o prazo para o recurso cabível, que só começará a fluir, integralmente, após a decisão dos embargos. Seguindo o que estabelece o artigo 1.026 do CPC, caput, os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de outro recurso. Nessa linha, como já se pronunciou o STJ, os embargos de declaração tempestivamente apresentados interrompem o prazo para a interposição de outros recursos. Feitas estas considerações, o ponto exato suscitado pela douta Procuradora de Justiça é a intempestividade do apelo propriamente dito da defesa, só manifestado no dia 10/05/2021, diante da leitura da sentença ocorrida em 30/04/2021, tendo, nesta mesma data, o Ministério Público, no evento 40 – 1ª instância, oposto embargos de declaração requerendo a concessão do sursis aos condenados, com base no artigo 88 do CPM, quando o prazo recursal para o recurso de apelação havia expirado, segundo o seu entendimento, em 07/05/2021. Na decisão do evento 41 – DEC1, o magistrado a quo conheceu dos embargos de declaração do evento 40 para, no mérito, acolhê-los, pelas razões de fato e de direito, concedendo a ambos os condenados o benefício da suspensão condicional da pena pelo prazo de dois anos, sujeitando-os às condições legais e ao cumprimento de doze jornadas de seis horas de trabalho. Esta decisão foi proferida em 04/05/2021. Portanto, de acordo com o entendimento jurisprudencial e doutrinário exposto anteriormente, os embargos de declaração opostos pela acusação em primeiro grau, em 30/04/2021, com aplicação subsidiária do Código de Processo Civil (inteligência do artigo 1.026), tem o condão de interromper o prazo para o ajuizamento dos demais recursos, como foi o recurso de apelação interposto pela defesa dos réus, tornando-se, portanto, tempestivo, após o acolhimento dos embargos de declaração em 04/05/2021, pelo magistrado a quo. Na decisão proferida no evento 54 – DEC1, o Juiz de Direito Titular da 1ª AJME recebeu o recurso de apelação interposto no evento 50, pois tempestivo, e determinou a abertura de vista para a apresentação das razões do recurso. Com estas considerações verifico que a manifestação da interposição do recurso de apelação da defesa dos réus é tempestiva na data de 10/05/2021, motivo pelo qual peço vênia à eminente Procuradora de Justiça, para rejeitar os embargos de declaração opostos pelo Ministério Público, em segunda instância. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Analiso agora os embargos de declaração opostos pela defesa dos condenados, que, em diversas manifestações nos autos, tentou realizar a reinquirição da testemunha Jaine Márcia de Melo, alegando cerceamento de defesa, que impossibilitou o esclarecimento dos seus depoimentos, na busca da verdade dos fatos apurados, sem obter êxito, diante dos diversos indeferimentos do magistrado a quo, na reinquirição da testemunha. Pelo que vejo nos autos, o magistrado a quo deixou muito claro na sentença que, na instrução do processo, não ocorreu nenhum cerceamento de defesa. O Ministério Público arrolou testemunhas de acusação, entre as quais estava Jaine Márcia de Melo, cujo depoimento foi colhido em 13/09/2019. Na ocasião, a defesa técnica dos réus estava presente e teve a oportunidade de fazer perguntas à testemunha, tendo sido plenamente garantidos, dessa forma, o contraditório e a ampla defesa, inerentes ao devido processo penal militar. Na fase processual seguinte, ao arrolar as suas testemunhas, a defesa requereu a reinquirição da mesma testemunha Jaine Márcia de Melo, sem que apresentasse elementos que justificassem a oitiva da referida testemunha e, por essa razão, o requerimento foi indeferido. Não merece prosperar o argumento defensivo de que a testemunha tinha pontos a esclarecer que interessavam à defesa, já que quaisquer esclarecimentos que poderiam e deveriam elucidar os fatos seriam oportunos naquele momento em que a testemunha Jaine Márcia de Melo estava à disposição das partes para inquiri-la sobre o que quisessem. O processo precisa ser célere, e seu desenvolvimento deve dar-se em um tempo razoável, evitando-se desnecessárias protelações que possam ensejar a prescrição. Considero descabida a reinquirição de uma testemunha que já tinha prestado o seu depoimento perante a acusação e a defesa, sem que a defesa buscasse elucidar os pontos que considerava relevantes. Nesse sentido, correta foi a decisão do magistrado a quo, que indeferiu reinquirição da testemunha, diante da falta de elementos que pudessem justificar a nova oitiva da testemunha. A defesa técnica participou de todos os atos processuais, teve a oportunidade de elaborar perguntas e pedir esclarecimentos que poderiam ser alvo de qualquer tipo de questionamento. Em homenagem ao princípio da celeridade processual e duração razoável do processo, a reinquirição da testemunha Jaine Márcia de Melo demonstrou ser desnecessária e protelatória, daí o seu indeferimento. Com estes argumentos, rejeito os embargos de declaração opostos pela defesa dos condenados, pela ausência do cerceamento de defesa diante do indeferimento da reinquirição de uma testemunha, bem como rejeito os embargos de declaração opostos pelo Ministério Público, por considerar tempestivo o recurso de apelação interposto pela defesa dos réus. É como voto. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto do eminente relator para igualmente rejeitar ambos os embargos. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, que rejeitou ambos os embargos. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 15 de fevereiro de 2022. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator